Tribunal: TJDFT
Processo: 0745589-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0745589-51.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA RECORRIDO: LAZARO CAMILO CAMPOS DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 11 de junho de 2024 (ID 61175144), apresentando a guia do preparo ID 61175149. Não apresentou, todavia, a guia das custas nem os respectivos comprovantes de recolhimento (custas e preparo). Os arquivos anexados de ID 61175148, 61175147, 61175146 e 61175145 não se prestam a comprovar a apresentação das guias, tampouco os recolhimentos. O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA